Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703877-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MAURICIO AVELINO DA SILVA, ASSOCICAO DOS MORADORES PROPRIETARIOS NO SHTQ E CONDOMINIO HOLLYWOOD 2 E 3 ETAPAS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante despacho de ID 14490450, esta Relatoria concedeu prazo para a Instituição impetrante comprovar a presença dos pressupostos essenciais à concessão do benefício postulado – gratuidade de justiça – asseverando que o Código de Processo Civil não estendeu às pessoas jurídicas a presunção de veracidade da qual goza a declaração de hipossuficiência firmada pelas pessoas naturais, tornando necessária a apresentação de documentos financeiros ou contábeis com tal propósito. Não tendo sido cumprida a aludida determinação (a impetrante limitou-se a juntar declaração de isenção de imposto de renda, firmada por si mesma) determino o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator